Tribunal: STF
Processo: HC 207891
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA : Processual penal. Habeas corpus . Crimes contra o procedimento licitatório, falsidade ideológica, Associação criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 677359, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 10.09.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no "artigo 299, CP c/c art. 29 e 62, I, CP; art. 90 da Lei 8.666/93 (por duas vezes, em concurso material - art. 69, CP); e art. 288, CP, sendo todos esses crimes na forma do artigo 69, CP”.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 677.359, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. Afirma que “o paciente, primário, com bons antecedentes e residência fixa, encontra-se preso preventivamente há de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, com base em acusações de fraude à licitação, ou seja, suposto crime sem uso de violência ou grave ameaça, cujos processos estão parados, sem perspectiva de designação de audiência de instrução pelo Juízo de piso num futuro próximo”.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que, ao contrário do que afirmaram as instâncias precedentes, “[n]unca existiu ameaça dirigida a qualquer membro do MP que conduziu as investigações dessas supostas fraudes à licitação, ou que vem assinando as peças e manifestações dos processos penais”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Quanto ao mais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Até porque, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo Acusado – o Paciente, supostamente, participaria de esquema criminoso, voltado à realização de desvios milionários de verba pública – e para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Paciente teria ameaçado o Membro do Ministério Público”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão ora impugnada:



    “Quanto à segregação cautelar, na espécie, foi firmada com os seguintes fundamentos, conforme se extrai da transcrição exarada no acórdão recorrido (fls. 154-158 - grifos diversos do original):



    ‘Quanto a prisão preventiva decretada, esta se deu, pelo juízo competente à época, nos seguintes termos (págs. 4.420/4.428):



    A presença do fumus comissi delicti encontra-se devidamente presente na possibilidade de decretação da prisão, tendo em vista o lastro acervo probatório constantes nestes autos, onde o feito já possui mais de 4.000(quatro mil) páginas, contendo vários documentos frutos do processo investigativo em face dos indiciados, demonstrando, portanto, claros indícios de autoria e materialidade de atos ilícitos, dentre eles associação criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes à licitação. 



    Estimativas iniciais apontam um possível faturamento de 7,6 milhões de reais em recursos públicos, só, e tão somente só, neste município de Eusébio. Vistos estes fatos, fica claramente demonstrada a articulação deste grupo de pessoas nesta Comarca nos termos do parecer do Ministério Público, incluindo o uso de ‘laranjas’ na abertura de empresas para concorrer e vencer processos licitatórios junto a Prefeitura de Eusébio. Sobre estes ‘laranjas’, no decorrer das investigações, foi verificado que são pessoas humildes, onde sempre trabalharam em atividades remuneradas no valor do salário mínimo mas a eles atribuídos a sociedade de empresas de alto capital, tudo para fraudar a competitividade nas licitações. 



    [...] 



    O encontra-se presente, no periculum libertatismeu entendimento, tanto pela gravidade concreta da conduta, nos termos do requerimento do Ministério Público, como pela forte articulação política e financeira dos imputados nos atos ilícitos mencionados ao longo deste caderno processual, podendo os investigados em liberdade usar da sua influência ou de seus recursos financeiros para obstar as investigações ou destruir provas criminais. 



    Vale ressaltar que neste caso concreto, a prisão preventiva demonstra-se aplicável aos agentes, já que esta modalidade prisional visa resguardar as investigações que estão em curso, sendo temerário para a sociedade deste município a liberdade dos agentes, que em tese, já prejudicaram o repasse devido de recursos públicos para os seus devidos fins. 



    Além disso o Ministério Público ainda aponta ameaças perpetradas por parte de (...) em tese o maior articulador do esquema fraudulento, para com o Sistema de Justiça, incluindo ameaças à pessoa do Promotor de Justiça atuante nesta Comarca, demonstrando com isto o caráter perigoso deste, como também, de todo o grupo em questão, conforme foi explicitado na interceptação telefônica. O modus operandi, como teriam agido os autuados, com articulação sofisticada e complexa, é suficiente para demonstrar as gravidades dos delitos e impor aos mesmos a prisão cautelar como forma de garantia da ordem pública.



    [...]



Dessa forma, mostra-se evidenciado que o paciente solto, representaria efetivo risco à ordem pública, tanto pra investigações, como no cometimento de novas fraudes, vez que habituado em fraudar licitações no município de Eusébio há anos, tendo sido apurado que fora desviado cerca de 7 milhões com seus negócios escusos. Desse modo, não vejo motivos para concluir diferente. 



Assim, há fundamentos concretos, ante a gravidade da conduta delituosa praticada, demonstrando de forma incontestável pressuposto idôneo para mantê-lo em cárcere. Feitas essas considerações, resta patente a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado, visando a garantia da ordem pública, conforme decidiu o juiz de piso."



    Como se vê dos trechos acima transcritos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo Acusado – o Paciente, supostamente, participaria de esquema criminoso, voltado à realização de desvios milionários de verba pública – e para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Paciente teria ameaçado o Membro do Ministério Público. Não há falar, assim, em revogação da prisão preventiva.” 



12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Por fim, registro que eventual acolhimento da alegação defensiva no sentido de que “[n]unca existiu ameaça dirigida a qualquer membro do MP que conduziu as investigações dessas supostas fraudes à licitação, ou que vem assinando as peças e manifestações dos processos penais” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator